Tribunal: STF
Processo: HC 115737
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM A MEDIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – O STJ negou seguimento ao writ manejado pelo paciente, que questionava o seu decreto de prisão preventiva em razão da superveniência da decisão de pronúncia, que constitui novo título para a custódia e que não foi objeto de exame pela Corte estadual.



    II – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    III - Habeas corpus não conhecido.